Tribunal: TJDFT
Processo: 0704270-57.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Ao MPDFT sobre os embargos de declaração interpostos por Israel Amorim dos Santos. Após, conclusos. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704270-57.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA, JESSICA DE ARAUJO DIVINO RECORRIDO: ALESSANDRO VIEIRA DE CASTRO D E S P A C H O Aos recorrentes, sobre a decadência (art. 38 do CPP) suscitada pela Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator